Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXCEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das obrigações impostas pelo Juízo na decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente enseja a sua revogação, conforme dispõe o §1o do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, a paciente descumpriu as condições da liberdade provisória e as medidas cautelares que lhes foram concomitantemente impostas, pois não compareceu em juízo para os atos do processo e para justificar suas atividades, não informou a alteração do seu endereço residencial, frustrando a sua citação, além de que voltou a praticar crime, em razão do qual foi presa em flagrante e também beneficiada com medidas cautelares alternativas à prisão, que igualmente veio a descumprir ao romper o lacre da tornozeleira eletrônica, contexto que justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, e, ainda, para garantia da ordem pública pela reiteração delitiva e por ser reincidente em crimes patrimoniais, supostamente cometendo o delito em questão durante cumprimento de pena de outros crimes.
3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estando na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, além de que não restou demonstrado que os familiares residentes no mesmo local não podem prestar os cuidados ao filho da paciente.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que revogou a liberdade provisória da paciente e decretou a sua prisão preventiva.